Tribunal: TJDFT
Processo: 0723061-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OCUPAÇÃO COLETIVA IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de compelir o ente político réu a se abster de demolir as edificações irregulares erigidas pelos autores.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão proferida na origem, não há falar em inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade.
3. Não há ilegalidade no ato de demolição de construções irregulares tendo em vista a coercibilidade de que goza o exercício do poder de polícia. Fundamentos que se alinham aos comandos do Código de Edificações do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e não provido.